Tribunal: CARF
Processo: 13609.902855/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.902855/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.683 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
TB LOCH E CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
REINTEGRA BENEFÍCIO FISCAL REQUISITOS.
Para usufruir do benefício fiscal é necessário que todas as informações
prestadas pelo contribuinte nos sistemas da Receita Federal estejam de acordo
com a documentação comprobatória da operação de exportação. Eventuais
inconsistências apontadas pela fiscalização deverão ser sanadas para fazer jus
ao ressarcimento pleiteado.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao interessado demonstrar a liquidez e a certeza do direito creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wagner
Mota Momesso de Oliveira, que lhe negava provimento e manifestou intenção de apresentar
declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.902855/2013-01
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.683 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902855/2013-01

Trata-se de manifestação de inconformidade interposta contra despacho decisório,
o qual não reconheceu direito creditório no valor pleiteado de R$ 2.121,24, relativo ao Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para Empresas Exportadoras, operações
realizadas no 4o trimestre de 2012, objeto do PER/DCOMP no 31033.43522.250113.1.1.17-4706
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
Destacam-se no Despacho Decisório (fls. 50) as seguintes informações:
“Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, confrontadas com os dados disponíveis nos da Receita Federal,
constatouse:
Valor do crédito pleiteado: R$ 2.121,24 Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00 Foram
identificadas as inconsistências abaixo:
-Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra -Produto do Registro de
Exportação não consta dos Bens Exportados -Produto informado não está discriminado
em Nota Fiscal válida Informações complementares da análise do crédito estão
disponíveis na página internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP acima identificado.
Para informações complementares da análise de crédito, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu ‘Onde Encontro’, opção ‘PERDCOMP’, item
‘PER/DCOMP-Despacho Decisório’.
Enquadramento Legal: Art. 1o a 3o da Lei n° 12.546, de 2011, Decreto n° 7.633, de
2011, e Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008.”
No “Detalhamento do Crédito” (fls. 51/52), são relevantes as seguintes informações:

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.683 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902855/2013-01

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE O sujeito passivo interpôs manifestação
de inconformidade (fls. 2/11) alegando os pontos abaixo sintetizados.
Seguem anexas cópias de todas as notas fiscais do período, citadas no relatório da
Receita Federal.
As exportações classificadas como não comprovadas também seguem acompanhadas
dos devidos comprovantes de exportação (DDE, RE, Invoice) e grampeadas à NF
correspondente.
Através de simples análise das Notas Fiscais se verá que as NFs dão sim direito ao
crédito.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.683 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902855/2013-01

Os produtos constantes nas notas fiscais em anexo, que instruíram o pedido do crédito
reintegra, constam da Seção XIII da tabela TIPI, quais sejam “68022900-00 – OUTRAS
PEDRAS DE CANTARIA, TALHAD./SERRAD.SUPERF.PLANA/LISA”.
Requer que se reconheça a taxa selic como sendo o legitimo índice para que se corrija o
crédito, desde a data do pedido de ressarcimento, compensando os tributos vinculados
ao ressarcimento, sendo o saldo ressarcido em espécie ao contribuinte.
É o Relatório.
A Décima Turma da DRJ07 proferiu acórdão no 107-002.971, indeferindo a
manifestação de inconformidade, sob o argumento de que as inconsistências efetivamente
existem, uma vez que as NFs nos 186, 187 e 194 (fls. 14/16) não contemplam mercadorias com o
NCM 6802.93.90, indicado no PER/DCOMP (fls. 43), possuindo apenas mercadorias com NCM
diverso, de no 6802.29.00, motivo pelo qual o Despacho Decisório não merece reparos. Por fim,
não caberia a análise da incidência da taxa SELIC sobre direito creditório inexistente.
A recorrente tomou ciência da decisão e interpôs Recurso Voluntário em
11/11/2020, no qual alega preliminarmente a ocorrência da prescrição intercorrente e, no mérito,
demonstra que o NCM alegado está efetivamente enquadrado no reintegra.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, e dele tomo conhecimento.
PRELIMINARES
1) Da ocorrência da prescrição intercorrente:
Inicialmente, quanto ao argumento de que o processo não teria uma duração
razoável, tendo em vista a demora do julgamento e, por isso, o processo administrativo estaria
prescrito, em que pese esta julgadora entender que, de fato, em certas ocasiões existem uma
morosidade excessiva do trâmite do PAF, é de se observar que a matéria aqui debatida é de
natureza tributária, aplicando-se ao caso a súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
Isto posto, passo a análise do mérito.
MÉRITO

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.683 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902855/2013-01

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
A presente lide trata de pedido de ressarcimento de acordo com o Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras –
REINTEGRA, que foi instituído pela MP 540/2011 e convertida na Lei no12.546/2011, com
alterações promovidas pela Lei no 12.688/2012. Assim prescreve a Lei no 12.546/2011 em
relação ao REINTEGRA que estabelece a reintegração de valores às pessoas jurídicas
exportadoras referentes a tributos federais suportados a montante na cadeia produtiva:
Art.1 É instituído o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras (Reintegra), com o objetivo de reintegrar valores referentes a
custos tributários federais residuais existentes nas suas cadeias de produção.
Art. 2o No âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação
debensmanufaturadosnoPaíspoderáapurarvalorparafinsderessarcirparcialou
integralmenteoresíduotributáriofederalexistentenasuacadeiadeprodução.
§ 1o O valor será calculado mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder
Executivo sobrea receita decorrente da exportação de bens produzidos pela pessoa
jurídica referida no caput.
§2oO Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o § 1oentre zero e 3% (três
por cento), bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor econômico e
tipo de atividade exercida.
§3oParaosefeitosdesteartigo,considera-se bem manufaturado no País aquele:
I – classificado em código da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (Tipi), aprovada pelo Decreto no 6.006, de 28 de dezembro de 2006,
relacionado e matodo Poder Executivo; e
II–cujo custo dos insumos importados não ultrapasse o limite percentual do preço de
exportação, conforme definido em relação discriminada por tipo de bem, constante do
ato referido no inciso I deste parágrafo.
§4oApessoajurídicautilizaráovalorapuradopara:
I – efetuar compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II – solicitar seu ressarcimento em espécie, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§5oPara os fins deste artigo, considera-se exportação a venda direta ao exterior ou à
empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação para o exterior. (...)
Percebe-se do Despacho Decisório e sua fundamentação que a fiscalização
indeferiu o direito ao crédito em relação à inconsistência “Nota Fiscal não discrimina produto
com direito ao Reintegra”, “Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens
Exportados” “bem como o “produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida”.
Compulsando aos autos, especificamente às fls.14-32, nas quais constam fichas de
notas fiscais de exportação direta, bem como nas folhas subsequentes que consta a retificação do
PERDCOMP, além das fls. 41-49 é possível constatar que a recorrente efetivamente apresentou
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.683 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902855/2013-01

dados que identifiquem as inconsistência apontadas pela decisão de primeira instância, isso
porque as informações dos PERDCOMPs estão de acordo com as NFs apresentadas.
Ademais, importante frisar que a retificação no PER em análise, somente poderia
ser feita antes da decisão da unidade que analisou o pleito de restituição em análise, conforme
previsto nos artigos 106 e 107 da IN RFB 1717/2017.
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da declaração de compensação gerados por meio do programa
PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante documento
retificador gerado por meio do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da declaração de compensação apresentados em formulário, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida, pelo sujeito passivo, mediante
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador. (grifos nossos)
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.

Em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação, que o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento jurídico o art.
373 do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Portanto, há nos autos provas suficientes que suportem a existência do direito
creditório pleiteado devidamente comprovados pela recorrente.

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, concedo provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.683 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902855/2013-01

Declaração de Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
A ilustre relatora deu provimento ao recurso voluntário notadamente sob o
fundamento de que “há nos autos provas suficientes que suportem a existência do direito
creditório pleiteado devidamente comprovados pela recorrente”.
Com a devida vênia, discordo. Isso porque o acórdão recorrido analisou, de forma
clara e fundamentada, o argumento apresentado pela recorrente por meio de sua manifestação de
inconformidade, acerca do seu suposto direito creditório (fls. 61/62), conforme a seguir
transcrito:
No Mérito

DAS INCONSISTÊNCIAS APURADAS

No “Detalhamento do Crédito” (fls. 51), constam as seguintes inconsistências:
“Nota Fiscal não discrimina produto com direito ao Reintegra Os produtos que dão
direito ao Reintegra, identificados pelo código NCM, estão relacionados em ato
normativo do poder executivo, e nenhum dos produtos discriminados na Nota Fiscal se
enquadra no rol de produtos relacionados na ficha Bens Exportados do PER/DCOMP
que dão direito ao crédito.
Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados Apenas os produtos
(identificados pelo código NCM) listados na Ficha Bens Exportados do PER/DCOMP
são objeto desse pedido de ressarcimento do Reintegra.
Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida Verificar em
‘Demonstração do Cálculo do Direito Creditório’”.

De fato, o contribuinte requereu PER/DCOMP (fls. 41/49) para mercadorias com
NCM 6802.93.90 (fls. 43), indicando as Notas Fiscais (NFs) nos 186, 187 e 194, conforme
abaixo:
(...)
Contudo, as inconsistências efetivamente existem, uma vez que as NFs nos 186, 187 e
194 (fls. 14/16) não contemplam mercadorias com o NCM 6802.93.90, indicado no
PER/DCOMP (fls. 43), possuindo apenas mercadorias com NCM diverso, de no
6802.29.00, motivo pelo qual o Despacho Decisório não merece reparos.
(...)
Conforme visto, está claro que há inconsistências, o NCM das notas fiscais supracitadas
(n. 186, 187 e 194), informadas pela recorrente no mencionado PER/DCOMP, possuem
NCM referente a outro produto, que não se enquadra no rol de produtos que dão direito
ao crédito do Reintegra.

Logo, nesse ponto recursal, alinho-me às razões de decidir firmadas no acórdão
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.683 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.902855/2013-01

recorrido, acima reproduzidas, e, dessa forma, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 111
DF CARF MF
Original